Tribunal: TJDFT
Processo: 0010449-70.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010449-70.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Esta Presidência, com esteio no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para o exercício do juízo de retratação, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS) (ID 22438592). O Conselho Especial, então, proferiu novo acórdão nos seguintes termos (ID 25419371): (...) 1. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado entre o SINDIRETA/DF e o DISTRITO FEDERAL nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (...). Dessa forma, tendo em vista o acordo pactuado entre as partes no bojo do Processo 2007.002.008934-6, abarcando todas as execuções vinculadas ao Mandado de Segurança 7.253/1997, bem como a certificação de do acórdão impugnado em 22/11/2021 (certidão de ID 30938008) sem que o DISTRITO FEDERAL tenha se insurgido com relação aos juros incidentes sobre a condenação a ele imposta, declaro prejudicado o recurso extraordinário de ID 10723946. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031